Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-50.2008.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTIGA E JUSTO TÍTULO ALEGADOS. CLÁUSULA CONSTITUTI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EFETIVA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. POSSE EXERCIDA PELO RÉU COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, em razão da ausência de comprovação da posse anterior dos autores sobre imóvel rural, apesar da existência de título dominial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o exercício efetivo e anterior da posse sobre a área rural objeto da lide, nos termos do art. 561 do CPC/2015, a justificar a procedência da ação possessória.
III. Razões de decidir
3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
4. A mera titularidade do imóvel, comprovada por escritura pública e registro imobiliário, não é suficiente para caracterizar a posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais de exercício do poder de fato sobre a coisa.
5. A constituição de hipoteca e a existência de cláusula constituti na escritura pública, embora sejam atos de exteriorização da propriedade, não comprovam por si só o exercício efetivo da posse, especialmente quando outras provas indicam a ausência de atos possessórios concretos.
6. A prova testemunhal produzida nos autos, inclusive com depoimentos de testemunhas arroladas pelo próprio autor, não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, mas, ao contrário, demonstrou que o réu exerce posse sobre a área há mais de 20 anos, com benfeitorias.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese firmada: "1. A titularidade do domínio e a existência de cláusula constituti na escritura pública não dispensam a demonstração de atos materiais de posse para o ajuizamento de ação possessória. 2. Não se reconhece o exercício da posse legítima quando ausentes atos concretos e contínuos de ocupação da área, sobretudo diante de prova robusta da posse antiga, mansa e pacífica exercida pela parte adversa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMT, Ap Cív. no 0001465-71.2004.811.0018, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 08.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0000689-50.2008.8.11.0109

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON DOS REIS - CPF: 349.325.509-87 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GUILHERME CALDEIRA DOS REIS - CPF: 011.501.791-71 (APELANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.923.238-53 (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 004.333.371-09 (ADVOGADO), ISABEL CIRLEI CALDEIRA DOS REIS - CPF: 301.720.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CALDEIRA DOS REIS - CPF: 043.934.259-79 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE CALDEIRA DOS REIS - CPF: 030.977.591-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Posse antiga e justo título alegados. Cláusula constituti. Necessidade de comprovação de posse efetiva. Prova testemunhal insuficiente. Posse exercida pelo réu comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, em razão da ausência de comprovação da posse anterior dos autores sobre imóvel rural, apesar da existência de título dominial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o exercício efetivo e anterior da posse sobre a área rural objeto da lide, nos termos do art. 561 do CPC/2015, a justificar a procedência da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

4. A mera titularidade do imóvel, comprovada por escritura pública e registro imobiliário, não é suficiente para caracterizar a posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais de exercício do poder de fato sobre a coisa.

5. A constituição de hipoteca e a existência de cláusula constituti na escritura pública, embora sejam atos de exteriorização da propriedade, não comprovam por si só o exercício efetivo da posse, especialmente quando outras provas indicam a ausência de atos possessórios concretos.

6. A prova testemunhal produzida nos autos, inclusive com depoimentos de testemunhas arroladas pelo próprio autor, não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, mas, ao contrário, demonstrou que o réu exerce posse sobre a área há mais de 20 anos, com benfeitorias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

"1. A titularidade do domínio e a existência de cláusula constituti na escritura pública não dispensam a demonstração de atos materiais de posse para o ajuizamento de ação possessória. 2. Não se reconhece o exercício da posse legítima quando ausentes atos concretos e contínuos de ocupação da área, sobretudo diante de prova robusta da posse antiga, mansa e pacífica exercida pela parte adversa."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMT, Ap Cív. no 0001465-71.2004.811.0018, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GUILHERME CALDEIRA DOS REIS e MILTON DOS REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 0000689-50.2008.8.11.0109), ajuizada em face de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a parte autora não teria demonstrado o exercício de posse sobre a área rural denominada Fazenda Fortaleza, registrada sob a matrícula no 378 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia MT (cf. id. no 331050961).

Os apelantes sustentam que a ação foi ajuizada em razão de esbulho possessório praticado pelo apelado sobre parte da área rural de aproximadamente 2.104,4734 hectares, adquirida em 1994, afirmando que exercem posse antiga, contínua e legítima, evidenciada por escritura pública registrada, pagamento de tributos, manejo florestal, abertura de picadas, vigilância da área e utilização do imóvel como garantia em operações comerciais e financeiras.

Narram que, após invasões anteriores atribuídas a terceiro, foi constatado que o apelado adentrou indevidamente na área objeto da demanda, circunstância verificada por mandado de constatação e confirmada por testemunhas, o que ensejou, inicialmente, o deferimento de reintegração liminar, posteriormente suspensa. Alegam que a sentença desconsiderou a prova testemunhal produzida pela parte autora e valorizou indevidamente depoimentos que não demonstrariam posse legítima do requerido sobre a área litigiosa.

Sustentam que os próprios documentos apresentados pelo apelado revelam inconsistência quanto à extensão da área por ele ocupada, indicando que a posse exercida se limita a imóvel diverso, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, o que evidenciaria a invasão sobre a área dos autores. Defendem que a prova oral e documental comprova o exercício da posse anterior e o esbulho, bem como que a existência de cláusula na escritura pública afasta a conclusão de inexistência de posse, ainda que indireta.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do exercício de posse legítima pelos autores e a consequente reintegração da área objeto da demanda (cf. id. n° 331050973).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 331050978.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT No 13216-O E
O ADVOGADO

THIAGO SILVEIRA, OAB/MT No 12963-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior do autor sobre a área em litígio.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora seja incontroversa a titularidade do imóvel em nome dos apelantes, conforme matrícula n° 378 do CRI de Marcelandia-MT (cf. id. 60431626, p. 36-61), tal circunstância, por si só, não é suficiente para a procedência da ação possessória, sendo necessária a comprovação do efetivo exercício da posse sobre o bem.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos para se conhecer do recurso especial. 2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade" (AgInt no REsp n. 2.099 .572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1481689 MT 2019/0096759-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, analisando detidamente a prova testemunhal produzida nos autos, verifico que os apelantes não lograram êxito em comprovar o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio.

A testemunha Benedito Luiz de Andrade, arrolada pelos próprios apelantes, afirmou que esteve na fazenda do apelado em 1996 e que já existiam benfeitorias no local, não conhecendo pessoalmente Milton dos Reis (cf. id. 60584840, 60587147 e 60587149). Informou ainda que conhece o apelado desde 1996 e que só viu o autor uma vez, embora soubesse que ele tinha terras na região.

Já a testemunha Gerson Francisco Balsanelli declarou que teve serraria e conheceu o autor porque este estava fazendo um projeto de manejo, porém não concretizou. Afirmou expressamente que não conhece a área do autor e que nunca foi ao local, apenas ouviu falar onde fica (cf. id. 60587155).

A testemunha José Francisco Alves, por sua vez, informou que possuía terras na região e era vizinho do autor, mas declarou que o autor não residia na área e sim em Sinop, e que não fazia exploração da área. Afirmou ainda que soube que havia um projeto de manejo, porém não foi concretizado, e que nunca foi à área junto com o autor (cf. id. 82732473).

A testemunha Paulo Marques de Oliveira afirmou que esteve na propriedade em 1992-1993, que era de propriedade do autor, e que a área era de mato. Declarou que o autor tinha gente que morava em Marcelandia e cuidava da área (cf. id. 82732487).

Por fim, a testemunha José Aparecido Rodrigues declarou que prestou serviço braçal para o autor na fazenda fortaleza, abrindo picadas e correndo divisas, nos anos de 2004, 2006 e 2008. Afirmou que na área do autor não possuía nenhuma benfeitoria, apenas um início de cerca, e que era mata fechada. Declarou ainda que conheceu o autor somente no ano de 2004 e antes disso não tinha conhecimento que o mesmo possuía propriedade na região (cf. id. 93965436 e seguintes).

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo apelado foram unânimes em afirmar que este exerce posse sobre a área há mais de 20 anos, com benfeitorias, e que nunca ouviram falar do autor ou da Fazenda Fortaleza na região.

José das Graças Assis informou que trabalhou para o apelado entre os anos de 1997 a 2011 na função de vaqueiro, percorrendo a fazenda todos os dias, e que durante todo esse período nunca presenciou ou ouviu falar de disputas de terra ou invasão na propriedade. Declarou ainda que durante todo o período em que trabalhou para o apelado nunca ouviu falar o nome do autor ou da fazenda Fortaleza na região (cf. id. 60587159).

Marcelo Antônio Balbinote afirmou que possui uma propriedade rural vizinha do apelado há 18 anos e o conhece há mais de 25 anos. Declarou que conhece bem a região e que desde que adquiriu sua área há 18 anos é vizinho do apelado. Informou que durante todos esses anos nunca ouviu falar o nome do autor e nunca ouviu falar se o mesmo tem fazenda na região, e que em um raio de 50-100 km na BR 080 não existe uma fazenda com o nome de Fortaleza (cf. id. 60587161).

Romoaldo Gomes da Silva declarou que conhece o apelado desde 1995 e que este tinha propriedade na BR 080. Informou que trabalhou em uma fazenda vizinha por 8 anos e que nunca conheceu o autor ou ouviu falar dele, tampouco conheceu algum funcionário do mesmo ou ouviu falar na fazenda Fortaleza na região. Afirmou ainda que o apelado residia na propriedade rural, que já estava aberta, possuía estrada e benfeitorias (cf. id. 60587164).

Por fim, Marcio Lucena Ferreira informou que trabalhou para o apelado entre os anos de 2006 a 2017 na propriedade rural, na função de vaqueiro, residindo na fazenda. Declarou que nunca ouviu falar que a propriedade rural possuía algum litígio de terra e que durante todos esses anos nunca ouviu falar o nome do autor e nunca ouviu falar se o mesmo tem fazenda na região (cf. id. 60587169).

Ademais, no que se refere ao alegado projeto de manejo florestal mencionado no recurso, observa-se que, embora tenha sido elaborado em 1998 (cf. id. 331050851, p. 133-255 e id. 331050853, p. 1-174), não há nos autos comprovação de sua efetiva implementação. Soma-se a isso o fato de que a averbação do plano de manejo florestal na matrícula do imóvel somente ocorreu em abril de 2008 (cf. id. 60431626, p. 54), poucos meses antes da propositura da presente ação, circunstância que fragiliza a alegação de exercício da posse fundada na execução desse instrumento.

No que tange à constituição de hipoteca em favor da Petrobrás Distribuidora S/A (cf. id. 60431626, p. 48), embora seja um ato de exteriorização da propriedade, não comprova por si só o exercício efetivo da posse, especialmente quando outras provas indicam a ausência de atos possessórios concretos.

Quanto à alegada cláusula
constituti
constante da escritura pública de compra e venda (cf. id. 60431626, p. 37), embora se trate de meio juridicamente válido de aquisição da posse, não é apta a gerar presunção absoluta de seu exercício, sobretudo quando transcorrido longo lapso temporal sem a demonstração de quaisquer atos possessórios concretos. A cláusula
constituti
, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a continuidade da posse ao longo do tempo, sendo indispensável a demonstração de atos materiais que evidenciem o efetivo exercício da posse.

Por fim, no que se refere ao alegado justo título, cumpre reiterar que a posse, enquanto situação fática, caracteriza-se pelo exercício de poderes de fato sobre a coisa, e não pela mera existência de título jurídico, razão pela qual a realidade fática da ocupação deve prevalecer sobre a discussão meramente dominial.

Diante desse contexto probatório, não há como reconhecer que os apelantes exerciam posse sobre a área em litígio antes do alegado esbulho, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil . 2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT 00014657120048110018 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 14 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Na origem,
Milton dos Reis
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de
José Pereira dos Santos
.

Na petição inicial, protocolada em 02/07/2008, o Autor afirmou ser legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza, anteriormente conhecida como Fazenda Esquisito, situado no Município de Marcelândia/MT, nas proximidades da BR-80, com área total de 2.104,4734 hectares, cujas divisas e coordenadas estão descritas nos mapas e escrituras imobiliárias.

Assegurou que adquiriu o imóvel em 11/11/1994, da Sra. Elaide Catarina Dresch, conforme consta na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Colíder/MT.

Sustentou que sua propriedade e posse são corroboradas por vasta documentação, incluindo a matrícula no 378 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT (anteriormente registrada sob o no 8.995 no Cartório de Colíder/MT), a cadeia dominial expedida pelo 1o Cartório Extrajudicial de Sinop/MT, o Título Definitivo no 003438 emitido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso, a certidão de regularidade fiscal de imóvel rural expedida pela Secretaria da Receita Federal, bem como recibos de entrega de declarações e plano de manejo florestal sustentável executado pelo autor.

Aduziu que detém a posse da Fazenda Fortaleza há mais de 14 anos, exercendo-a de forma contínua, mansa e pacífica, circunstância demonstrada, sobretudo, pelo plano de manejo e exploração florestal sustentável realizado no ano de 1998.

Relatou que, em 12/06/2006, tomou conhecimento de que sua propriedade havia sido invadida por Edson Politano, proprietário de imóvel limítrofe, o que ensejou a propositura da Ação de Reintegração de Posse no 324/2006 (código 41579), na qual foi deferida e posteriormente cumprida medida liminar em seu favor.

Afirmou que, após a referida invasão, foi impedido de acessar o imóvel, situação que perdurou até o cumprimento da liminar, ocorrido apenas em 15/04/2008, conforme certidão do Oficial de Justiça, ou seja, quase dois anos após o deferimento da medida.

Explicitou que, durante esse período de impedimento, não teve acesso à área, vindo a constatar, somente após a efetivação da reintegração judicial, a ocorrência de nova invasão, desta vez perpetrada pelo Requerido José Pereira dos Santos, o qual, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade e da ausência do Autor, tomou posse, clandestinamente, de aproximadamente 659,88 hectares da propriedade.

Esclareceu que tal invasão somente foi percebida quando seus funcionários, ao promoverem o reavivamento das picadas, foram impedidos de prosseguir pelos prepostos do Requerido, que alegaram domínio sobre a área.

Ressaltou que a situação persiste, tendo o Requerido se recusado a qualquer tentativa de composição amigável.

Alegou, também, a ocorrência de expressivos prejuízos financeiros decorrentes da devastação ambiental da área invadida, estimada em 659,88 hectares, cuja quantificação deverá ser apurada mediante perícia a ser realizada no curso da instrução processual.

Sintetizou, ao final, ser proprietário e possuidor da Fazenda Fortaleza há mais de 14 anos, exercendo posse qualificada, contínua e sem oposição, até sofrer esbulho possessório, comprovado, inclusive, por boletim de ocorrência lavrado por funcionário impedido de exercer suas atividades na área. O esbulho promovido pelo Requerido ocorreu em julho de 2006, período em que o Autor já se encontrava impedido de acessar o imóvel em virtude da primeira invasão. Desde então até abril/2008 permaneceu afastado da área, vindo a tomar ciência da nova invasão somente após o cumprimento da reintegração anteriormente deferida (ação n.o 324/2006).

Argumentou que a perda da posse é inequívoca, não havendo razão para a propositura da demanda senão a efetiva necessidade de tutela jurisdicional, especialmente diante da continuidade do desmatamento promovido pelo Requerido, que amplia progressivamente os danos ambientais na área.

Diante desses fatos, pugnou pela reintegração de posse da área esbulhada.

Em 19/11/2008 o pedido liminar foi deferido.

Na contestação, o Requerido arguiu a nulidade da decisão liminar, por falta de adequada individualização do imóvel na petição inicial. No mérito, alegou ausência dos requisitos legais da ação possessória, afirmando que o Autor não comprovou posse anterior tampouco esbulho. Defendeu que a posse da área é exercida pelo Requerido há mais de vinte anos, de forma contínua e com benfeitorias, e impugnou a validade das provas apresentadas pelo Autor, por serem unilaterais. Ao final, requereu a improcedência da ação, a manutenção de sua posse e condenação da parte autora às sanções por litigância de má-fé.

O Requerido, durante o trâmite processual, comunicou o falecimento do Autor, ocorrido em 16/05/2011, cuja sucessão processual foi deferida pelo Juiz
a quo
.

O Requerido pugnou pela revogação da decisão liminar.

Em 16/08/2017 o Juiz singular consignou que no julgamento do RAI n.o 79794/2016 (Agravantes: Guilherme Caldeira dos Reis e outros; Agravado: Edson Politano), interposto contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 0000042-26.2006.8.11.0109 (n.o 2006/324 – código 41579), o Tribunal de Justiça revogou a liminar anteriormente concedida ao Requerente Milton dos Reis, referente a imóvel idêntico ao discutido nesta Ação de Reintegração de Posse n.o 0000689-50.2008.8.11.0109.

O magistrado registrou que ao cotejar ambos os processos verificou tratar-se da mesma área, bem como que, de fato, a liminar foi revogada na Ação n.o 0000042-26.2006, não tendo ocorrido a imissão de Milton dos Reis na posse do imóvel. Em razão disso, determinou a suspensão da medida liminar de reintegração de posse deferida nesta demanda (n.o 0000689-50.2008.8.11.0109) e, caso já expedido o respectivo mandado, ordenou a sua devolução.

Na audiência de conciliação realizada em 06/06/2018 o Juiz fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial, a fim de apurar a eventual ocorrência de danos materiais na área em discussão, e autorizou a utilização de prova emprestada oriunda da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000042-26.2006.8.11.0109 (n.o 2006/324 – código 41579), incumbindo ao Requerido indicar os documentos a serem trasladados. Ademais, procedeu à nomeação de perito.

Na decisão proferida em 13/07/2018 o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de revigoramento da decisão liminar formulado pela parte Autora, consignando que esta não trouxe aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar a alegação de que as áreas em discussão seriam distintas. Destacou, ainda, que os próprios documentos juntados pelo autor, notadamente o mapa da área controvertida, evidenciam que se trata do mesmo imóvel, sendo certo que referido mapa está encartado em ambas as ações de reintegração de posse.

Ambas as partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
conclui pela improcedência do pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram rejeitados.

Inconformado,
Espólio de Milton dos Reis
representado por seu inventariante Guilherme Caldeira

interpôs este Recurso de Apelação Cível.

O Apelante alega, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada porque houve erro na valoração das provas, especialmente da prova testemunhal, tendo o Juiz singular desconsiderado os depoimentos que comprovam o exercício da posse anterior, legítima e contínua sobre a área litigiosa.

Argumenta que o conjunto probatório demonstra de forma consistente que o Apelado não detinha posse sobre a área em disputa, mas apenas sobre imóvel diverso, tendo expandido indevidamente seus limites e praticado esbulho possessório.

Afirma que há robusta comprovação da posse por meio de diversos elementos, como manejo florestal, abertura de picadas, utilização do imóvel como garantia, existência de justo título e cláusula
in constituti
, além de prova testemunhal coerente.

Defendem que sua posse é melhor qualificada, por ser mais antiga e fundada em título legítimo, ao passo que a documentação do Requerido é contraditória e frágil.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse. Subsidiariamente, caso não se reconheça a posse anterior, sustentam que a Ação deveria ser extinta sem resolução do mérito, e não julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 331050978.

Na sessão de julgamento realizada em 31/03/2026 o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, desproveu o Recurso e foi acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Ricardo Gomes de Almeida.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Sabe-se que a ação possessória constitui instrumento jurídico vocacionado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo, dotado de proteção própria e independentemente da existência de título dominial.

Tal prerrogativa decorre da função social da terra, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como nos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor, direto ou indireto, o direito de defendê-la contra atos de turbação ou esbulho.

Com isso, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, ao possuidor é garantido o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de ser reintegrado na hipótese de esbulho, consagrando-se, assim, a proteção jurídica fundada na estabilidade das relações fáticas. Trata-se de mecanismo de ordem pública, orientado à preservação do
status quo
possessório e à contenção de práticas de autotutela, em prestígio à pacificação social.

Como é cediço, a posse, para fins de tutela jurisdicional, caracteriza-se pelo exercício, ainda que de fato, dos poderes inerentes à propriedade, conforme delineado no art. 1.196 do Código Civil, de modo que a simples titularidade dominial, desacompanhada de prova do efetivo exercício possessório, não autoriza a sua proteção.

Por outro lado, o acolhimento do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse exige a demonstração
cumulativa
dos requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam: a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data da perda da posse e a persistência do esbulho.

Nesse contexto, imperioso o exame da controvérsia à luz do acervo probatório constante dos autos, a fim de verificar a presença dos pressupostos necessários ao reconhecimento da pretensão possessória deduzida.

No caso, ao propor a ação, o Apelante acostou aos autos a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 11/11/1994, certidões de inteiro teor da matrícula de n.o 378 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia, na qual constam diversas hipotecas constituídas a partir de dezembro/1994, e guias de DARF recolhidas no período de 1994 a 2005, referentes à Fazenda Fortaleza.

Consoante dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, na Ação de Reintegração de Posse, essa exigência encontra assento específico no art. 561 do mesmo diploma processual, que requer a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data em que este ocorreu e da persistência da situação de desapossamento.

Ao que se extrai do acervo probatório, os documentos coligidos pela parte Apelante demonstram, em sua essência, a titularidade da área, e não o exercício efetivo da posse. Todavia, a mera prova do domínio, desacompanhada da comprovação do efetivo exercício possessório, não satisfaz tal exigência, porquanto a propriedade e a posse constituem institutos juridicamente distintos. Logo, o Apelante não logrou comprovar o exercício concreto e continuado da posse sobre a área objeto do litígio.

Aliás, o principal ato de posse invocado, projeto de manejo florestal, sequer chegou a ser executado.

A testemunha Gerson Francisco, arrolada pelo próprio Apelante, esclareceu que Milton dos Reis (
de cujus
) manifestou interesse em realizar o manejo florestal, mas que tal intento foi frustrado porque o projeto não se concretizou.

Ademais, observa-se que o projeto foi averbado na matrícula do imóvel apenas em abril/2008, isto é, somente três meses antes do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Apelante, conforme demonstra a certidão de inteiro teor encartada no ID. 331050851 - Pág. 39, circunstância que enfraquece, sobremaneira, a tese de que a averbação traduziria ato possessório efetivo e contemporâneo ao alegado esbulho.

De igual forma, a autorização para a execução do manejo florestal não chegou a ser concedida pelos órgãos competentes, conforme se extrai do ID. 331050865, Pág. 66, o que priva tal documento de qualquer aptidão probatória quanto ao exercício concreto da posse.

Outrossim, os demais elementos indicados pelo Apelante como exteriorização de posse (limpeza periódica, abertura de picadas, atos de conservação e adimplemento tributário) não foram comprovados por meio de prova idônea e suficiente.

O pagamento de DARF, isoladamente considerado, revela tão somente o cumprimento de obrigação tributária acessória ao domínio, sem que disso se possa inferir, com a segurança que a tutela possessória requer, o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade.

A fragilidade do conjunto probatório do Apelante torna-se ainda mais evidente quando confrontada com os depoimentos colhidos em audiência.

A testemunha Benedito, arrolada pela própria parte Apelante, afirmou residir em Marcelândia desde o ano de 1986, porém declarou não ter conhecido o Autor Milton dos Reis (
de cujus
), tendo-o visto apenas uma ou duas vezes.

A mesma testemunha ressaltou que era Anízio dos Reis, irmão do
de cujus
, quem supostamente tomava conta da fazenda; que a última vez que passou pela região da área discutida foi por volta do ano de 2000, porém, não soube afirmar se Milton (
de cujus
) efetivamente explorava o imóvel.

Já a testemunha José Francisco, também arrolada pelo Apelante, declarou que Milton dos Reis (
de cujus
) não realizou exploração da área e que soube que ele pretendia executar um projeto de manejo, mas que aparentemente não o concluiu.

A testemunha Paulo Marques, por seu turno, embora tenha afirmado que esteve na área no ano de 1992 e que à época o proprietário era o Apelante, não trouxe em seu depoimento elementos concretos que demonstrassem a continuidade e efetividade do exercício possessório do Apelante ao longo do tempo.

Em contrapartida, a prova oral produzida pelo Apelado revela quadro diametralmente oposto.

Nesse sentido, a testemunha José das Graças de Assis declarou ter trabalhado como vaqueiro na Fazenda Nossa Senhora Aparecida desde 1997 até 2011, percorrendo a propriedade diariamente; descreveu as benfeitorias consolidadas no imóvel
sub judice
(casas, cercas, pastos e curral), todas edificadas pelo Apelado. Afirmou que o Apelado frequentava a Fazenda com regularidade, que os vizinhos lindeiros sempre reconheceram suas divisas e que jamais ouviu falar do Apelante Milton dos Reis (
de cujus
) ou da Fazenda Fortaleza durante todo o período em que ali laborou.

A testemunha Marcelo Antônio, vizinho lindeiro do Apelado há aproximadamente 18 anos, corroborou esse relato, afirmando conhecer bem a região e jamais ter ouvido falar do Apelante ou de qualquer representante seu nas proximidades, tampouco da denominada Fazenda Fortaleza.

No mesmo sentido depuseram Romoaldo, ex-funcionário de fazenda vizinha, e Márcio Ferreira, ex-empregado do Apelado, ambos confirmando a posse estável, consolidada e notória do Apelado sobre a área, com benfeitorias implantadas e reconhecimento pelos confrontantes.

Ademais, a Escritura Pública Declaratória lavrada em 23/11/2011 pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Marcelândia (ID. 331050863, Págs. 175/181) revela dado de especial relevância: o Sr. Antônio Francisco da Silva, contratado por Anízio dos Reis (irmão do
de cujus
) para trabalhar como caseiro da Fazenda Fortaleza, declarou que a localização indicada por Anízio correspondia, na verdade, à Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Esclareceu que trabalhou na região há cinco anos, passando pelas fazendas Curua, Flor da Mata, do Sr. Zuca e do Sr. Lourival, cujos proprietários sempre afirmaram que a Fazenda Nossa Senhora Aparecida pertencia ao Apelado. Declarou, por fim, nunca ter ouvido falar da Fazenda Fortaleza na região, tampouco que Anízio dos Reis tivesse qualquer propriedade por ali.

Em igual sentido é a Escritura Pública Declaratória lavrada em 15/02/2011 pelo CRI de Guarantã do Norte (ID. 331050863, Págs. 182/183), na qual o Sr. Átila Boaventura declarou que, no período de 2004/2005, trabalhou roçando pasto da Fazenda Nossa Senhora Aparecida e que, durante todo esse tempo, jamais ouviu falar da Fazenda Fortaleza, do
de cujus
Milton dos Reis ou de seu irmão Anízio dos Reis.

Inobstante isso, o relatório de controle de animais emitido pelo INDEA no ano de 2009, encartado no ID. 331050863 - Pág. 202, registra o nome do Apelado, a denominação Fazenda Nossa Senhora Aparecida e o rebanho de 2.223 reses, evidenciando atividade pastoril concreta e contínua na área.

Nessa linha de intelecção, dessume-se que o Apelante, a despeito de ostentar título de propriedade sobre a área, não logrou demonstrar o efetivo exercício da posse, tampouco a ocorrência de esbulho atribuível ao Apelado. Ao revés, o conjunto probatório aponta, de forma consistente, que a área em questão é ocupada, com posse contínua, notória e exercida com
animus domini
, pelo Apelado, há período que antecede, em muito, o ajuizamento desta demanda.

A ausência de qualquer testemunho que confirme a presença do Apelante ou de seus prepostos na área, aliada à inexistência de benfeitorias ou atos concretos de domínio a ele atribuíveis, impede o reconhecimento dos requisitos legais da ação de reintegração de posse.

Necessário ressaltar que a ação possessória não pode ser utilizada como sucedâneo da ação reivindicatória, tampouco pode a mera titularidade dominial suprir a ausência de prova da posse efetiva.

Diante desse cenário, não comporta guarida a irresignação dos Apelantes, porquanto a sentença de improcedência está em consonância com o acervo probatório e com os ditames dos arts. 561 do CPC e 1.196 e 1.210 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a posse anterior, o Apelante sustenta que a Ação deveria ser extinta sem resolução do mérito, e não julgada improcedente. A pretensão, todavia, não merece acolhimento porquanto a controvérsia foi devidamente instruída, com análise exauriente do conjunto probatório, sendo plenamente possível o julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Feitas essas considerações, manifesto consonância com o entendimento adotado pelo Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, e
nego
provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026